Tribunal: TJDFT
Processo: 0730867-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À PREFEITURA PARA COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO SOB O FUNDAMENTO DE IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofício à prefeitura de município situado no estado do Goiás para comprovação de vínculo empregatício da parte executada, ao argumento de que eventual remuneração seria impenhorável.
II. Questão em discussão:
Examina-se a possibilidade de deferimento da medida requerida, consistente na expedição de ofício para confirmação de vínculo laboral e juntada de comprovantes de remuneração, diante da regra do art. 833, IV, do CPC, e da tese da relativização da impenhorabilidade salarial.
III. Razões de decidir:
1. O indeferimento antecipado do pedido inviabiliza a efetividade da execução, pois impede a aferição da condição remuneratória do devedor. Consta dos autos informação oficial do Ministério do Trabalho no sentido da existência de vínculo ativo da executada com a municipalidade, o que confere plausibilidade ao requerimento.
2. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, desde que resguardado o mínimo existencial, compatibilizando a dignidade do devedor com a efetividade da execução.
3. A expedição do ofício pleiteado não importa em constrição imediata de valores, mas constitui providência preparatória, necessária e proporcional para o prosseguimento da execução.
IV. Dispositivo:
Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e determinar a expedição do ofício nos moldes requeridos pela agravante.